Tribunal: STF
Processo: Rcl 46842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jorge Roque Ferreira em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1019310-28.2016.8.26.0482), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, com base na ausência de repercussão geral quanto à matéria “relativa à indenização por danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes que envolvam o direito do consumidor”, reconhecida no AI 765. 567, paradigma do Tema 286 da repercussão geral.
    2. A parte reclamante sustenta, preliminarmente, a certificação equivocada do trânsito em julgado no processo de origem. No mérito, alega a má aplicação do referido paradigma. Defende, em suma, que o caso concreto supera a sistemática da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de pessoa analfabeta. Requer a procedência da reclamação, para (i) declarar “a nulidade absoluta de todos os documentos supostamente assinados pelo peticionário ora reclamante junto ao banco litisconsórcio reclamado Santander”, (ii) reconhecer que o “reclamante NÃO precisa devolver o valor de R$ 21.698,62, em decorrência da nulidade absoluta”, e (iii) condenar “o banco litisconsórcio reclamado Santander aos danos morais”. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Em consulta aos autos, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 22.03.2021 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, ajuizada somente em 13.04.2021. Aplica-se, portanto, a Súmula 734/STF: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, incorporada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 
    6. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão.
    7. De toda forma, não se vislumbra teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso pela ausência de repercussão geral. No acórdão objeto do recurso extraordinário, proferido em ação de inexistência de débito relativo a contrato bancário, cumulada repetição de valores, danos morais e materiais, ficou assentado o seguinte: 
    (i) quanto ao seguro de capitalização, reconhece-se, em favor do ora reclamante, o direito à repetição em dobro dos valores pagos, ao fundamento de que “o suplicante não possui entendimento suficiente para a apontada contratação”, pelo que “houve má-fé por parte da instituição financeira em fornecer ao correntista aposentado produto que ele não tinha o necessário discernimento para adquirir”; 
    (ii) quanto ao empréstimo “crédito sob controle II”, embora se tenha considerado que o fato de “ele ter utilizado o montante depositado em sua conta de R$ 21.698,62 para cobrir o saldo devedor de R$ 11.000,00 (fl. 67), e quitar outros três empréstimos na mesma data do crédito (21 de setembro de 2016), é suficiente para confirmar a anuência com o mútuo realizado”, manteve-se “a declaração de inexigibilidade do débito e o retorno das partes ao status quo ante, em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus”; 
    (iii) quanto aos danos morais, a “situação vivida pelo suplicante não ultrapassou o mero dissabor”. Nesses termos, deu-se parcial provimento ao recurso do ora reclamante para, reformando a sentença, determinar a repetição em dobro pelo banco requerido dos valores cobrados a título de seguro e capitalização; consignar a possibilidade de compensação relativa ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta de R$ 21.698,62; e reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante aos patronos do réu. Transcreve-se a ementa do julgado:
    “CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores, danos moras e materiais Sentença de parcial procedência Inconformismo do autor Juízo de origem que concluiu que o suplicante não é incapaz para os atos da vida civil, obviamente porque não está interditado, mas ponderou que ele não possui a compreensão quanto ao conteúdo da obrigação assumida, violados o dever de informação do consumidor e a boa-fé objetiva Se o suplicante não possui entendimento suficiente para a apontada contratação, houve má-fé por parte da instituição financeira por fornecer ao correntista aposentado produto que ele não tinha o necessário discernimento para adquirir Cabível a repetição em dobro dos valores cobrados a título de seguro e capitalização Conduta dos bancos é comum quando contatam aposentados correntistas via telefone insistentemente e oferecem inúmeros serviços/empréstimos sem qualquer solicitação, muitos dos quais dizem ser concretizados via telefone, disponibilizando valores em conta corrente a ser pago a longo prazo e em mínimas prestações O fato de o autor ter utilizado o montante depositado em sua conta para cobrir o saldo devedor e quitar outros três empréstimos na mesma data do crédito é suficiente para confirmar a anuência com o mútuo realizado, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito e o retorno das partes ao status quo ante deve ser mantida, em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus Inafastável a determinação de restituição do referido montante, comprovadamente utilizado pelo recorrente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa Possibilidade de compensação do valor a ser devolvido pelo autor com aqueles a serem restituídos pelo réu Mero inadimplemento contratual que é insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial Os descontos impugnados ocorreram por mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda, sem impugnação do apelante e especificação de consequência que ensejasse o abalo à honra (ausente prova de efetiva negativação) ou psicológico do suplicante A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal Danos morais não caracterizados Sentença reformada em parte Redução do honorários sucumbenciais ora fixados por equidade em R$ 3.000,00 Recurso parcialmente provido.”
    8. No AI 765. 567 (paradigma do Tema 286), o Min. Gilmar Mendes, relator do feito, assinalou o seguinte na manifestação pela ausência de repercussão geral da matéria: “neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais”. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se.
       Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator